Tribunal: TJSP
Processo: 2205850-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS DE 2012 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IMÓVEL OFERECIDO à PENHORA (FAZENDA DOS SÓCIOS DA EXECUTADA) – RECUSA DO EXEQUENTE COM SEGUIDO INDEFERIMENTO – EXECUTADA QUE NÃO RECORREU – INDICAÇÃO DO MESMO BEM – PRECLUSÃO - RECUSA DO EXEQUENTE FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 11 DA LEF, NO FATO DE SER O MESMO BEM E NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS -

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS DE 2012 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IMÓVEL OFERECIDO à PENHORA (FAZENDA DOS SÓCIOS DA EXECUTADA) – RECUSA DO EXEQUENTE COM SEGUIDO INDEFERIMENTO – EXECUTADA QUE NÃO RECORREU – INDICAÇÃO DO MESMO BEM – PRECLUSÃO - RECUSA DO EXEQUENTE FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 11 DA LEF, NO FATO DE SER O MESMO BEM E NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS - CABIMENTO, POIS SE CUIDA DE RECUSA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, A JUSTIFICAR PEDIDO DE ORDEM DE PENHORA ON-LINE PELO SISTEMA BACENJUD/SISBAJUD, CONFORME PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – ADEMAIS, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE QUE A PENHORA ON-LINE POSSA COMPROMETER A ATIVIDADE COMERCIAL DA EXECUTADA – ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SERIA FATO GERADOR DE ISS – PERÍCIA QUE NÃO CONCLUI NESTE SENTIDO ASSIM COMO PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA SOBRE A MESMA QUESTÃO E PARTES – FALTA DE INDÍCIOS DE TRIBUTAÇÃO ILEGAL, DE MODO A SE JUSTIFICAR A BUSCA PELA CONSTRIÇÃO DE BENS - RECURSO IMPROVIDO.